Tribunal: TJDFT
Processo: 0707223-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. LEI No 11.340/2006. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA DESCENDENTE E CRIMES DE AMEAÇA CONTRA EX-COMPANHEIRA E DESCENDENTE. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. PENA. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra inequivocamente, a prática de crime de lesão corporal contra a filha e de crimes de ameaça contra a ex-companheira e a filha, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As lesões corporais estão comprovadas nos autos inclusive por perícia técnica.
2. Negado provimento ao recurso.